Tribunal: TJMT
Processo: 1029905-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029905-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ITAMAR DA SILVA - CPF: 109.995.581-53 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0008-98 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0328-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1029905-12.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: OI S.A.

Apelado
: Francisco Itamar da Silva.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA –
DIES A QUO
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica. As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do

STJ
.

Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1029905-12.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: OI S.A.

Apelado
: Francisco Itamar da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OI S.A
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Francisco Itamar da Silva
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência do débito objeto da lide, condenando a operadora de telefonia ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a ré sustentando a inexistência de ato ilícito, vez que o recorrido contratou espontaneamente os serviços de telefonia, tendo utilizado o serviço que foi cancelado devido à inadimplência.

Diz que embora a parte autora alegue desconhecer o débito, destaca que o endereço de instalação do terminal é idêntico àquele indicado pelo autor no processo, além da que há histórico de pagamentos realizados.

Pontua que agiu no exercício regular de direito, porque diante do não pagamento dos débitos ocorreu a inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, por sua culpa exclusiva.

Assenta a inexistência de dano moral, por se tratar o recorrente de devedor contumaz, com outras inscrições nos Órgãos de Proteção ao Crédito, e discute o valor do
quantum
indenizatório arbitrado, por violação aos princípios da proporcionalidade, além da fixação dos juros de mora e correção monetária da condenação.

Forte em tais argumento, pede pelo provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões pelo apelado no id n. 191766324, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1029905-12.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: OI S.A.

Apelado
: Francisco Itamar da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco Itamar da Silva, moveu ação

declaratória de nulidade de débito c.c indenização por danos materiais e

morais em desfavor da OI S.A, alegando que foi surpreendido com o apontamento do seu nome

no rol dos inadimplentes em relação à fatura emitida pela ré pela prestação de serviço de telefonia que não foi contratado.

Segue sustentando a inexistência de relação jurídica entre as partes, porque nunca se utilizou dos serviços da operadora, e diante disso, manejou a ação originária visando declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a indenização por dano moral.

Após a regular tramitação do processo, apresentadas defesa e réplica, o d.

magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos, declarando inexistente

a relação jurídica entre o autor e a operadora de telefonia,

e

condenou a ré

ao pagamento de indenização pelo dano moral

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários sucumbências.

Na sequência, recorre a ré. Insurge-se,

sustentando a legalidade da cobrança em razão da contratação dos serviços de telefonia pelo autor, e a inexistência de ato ilícito a ser indenizado. Postula, no caso de manutenção da condenação, a redução do
quantum
a titulo de dano moral, porque não observada a proporcionalidade e razoabilidade, além da fixação dos juros e correção monetária a contar da condenação.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, houve negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo autor, sendo, por isso, ônus da ré comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Nesse contexto, a operadora cingiu-se em colacionar telas sistêmicas do sistema informatizado da utilização das supostas linhas telefônicas, que, per si, não corrobora a contratação do serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas, à mingua da prova da adesão do consumidor ao serviço, logo, não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade da contratação, como acertadamente reconheceu o juiz
a quo
,
veja-se:

“(...)
In casu, caberia à prestadora do serviço de telefonia móvel trazer aos autos elementos probatórios que atestassem a efetiva prestação dos serviços ao consumidor, até porque, diante da negativa da parte autora, quem tem o ônus de demonstrar a relação contratual é a ré, vez que somente ela possui tal elemento probatório. Registra-se, ainda, que a demandada não produziu nenhuma contraprova ao direito do demandante, que, nega a utilização dos serviços. Limitou-se a trazer na peça defensiva "telas" do seu sistema operacional que nada provam.”

(Id. 191766311)

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DA QUAL SE ORIGINOU O DÉBITO NÃO COMPROVADA – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destinam-se a excluir do julgado eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa, em contestação”.
(RED n.

1004124-72.2020.8.11.0051, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 02.08.23 – negritei)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito
.

As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas
.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa”
. (Recurso Inominado n.

1025310-67.2021.8.11.0003, Turma Recursal Única Rel. Dr.

Claudio Roberto Zeni Guimarães. J. 07.07.23)

Logo, demonstrado que não houve contratação do serviço de telefonia, resta evidente a necessidade de declará-los inexistentes.

Quanto ao dano moral, evidencia-se diante da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o que por si, configura dano moral
in re ipsa
,

ou

seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA –
CONTRATO DE PORTABILIDADE – LINHA TELEFÔNICA CANCELADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA OPERADORA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO – NÃO COMPROVADA – VALIDADE DE DÉBITO – NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, II, do CPC/15 c/c o art. 6o, VIII, do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor.

2. A
inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (in re ipsa)
.

3. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável, cujo valor deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Quantum mantido.

4. Recurso desprovido”.
(RAC n.

1031206-28.2020.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda J. 24.01.24)

Outrossim, em que pese a apelante questione a existência de negativações preexistentes, a afastar a condenação por danos morais, a teor da Sum. 385 do STJ, tal fato não se evidencia à mingua da comprovação, até porque, a própria tela comprobatória trazida pela operadora no id n. 191766300, demonstra que nada consta em nome do apelado, inclusive, débitos pretéritos.

Assim, passando a análise do quantum indenizatório, objeto de irresignação da apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, no que tange a alteração do termo inicial dos juros de mora, não merece prosperar a insurgência da apelante ao passo que tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024